Tribunal: STF
Processo: AI 693249
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO
   MÉDICO. DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR. ANEURISMA CEREBRAL. REGIME DE
   URGÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO
   STF.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2       Reexame de fatos e provas e de cláusulas de contrato.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.